Tribunal: STF
Processo: HC 216671
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Gerson da Silva e outros, em favor de Alan Rodrigo da Silva Lima, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ nos autos do HC 744.569/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ALAN RODRIGO DA SILVA LIMA, contra acórdão doTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - HC 2073627-37.2022.8.26.0000. 



    Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem que denegou a ordem nos termos do acórdão de fls. 21-26 (e-STJ). 



    Neste writ, a defesa alega, em suma, ausência de fundamentação no decreto preventivo. Pondera que a prisão preventiva está embasada em meras suposições. 



    Aduz que o paciente é rimário, com residência fixa, ocupação lícita, família e advogado constituídos. 



    Pleiteia a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente com a imposição de medidas cautelares do art. 319 do CPP”. (eDOC 3, p. 163)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. 



    Neste writ, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça, verifiquei que o paciente impetrou agravo regimental ainda não apreciado pelo colegiado, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Observe-se o teor do ato impugnado:



    “Noticia a presente ação que a paciente responde por crimes de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. 



    Verifica-se que o suposto delito cometido é de natureza extremamente grave, que causa pertubação e desassossego na sociedade, gera instabilidade social, sendo que quem pratica crime dessa natureza, demonstra personalidade deturpada, justificando-se a prisão cautelar para a garantia da ordem pública. 



    Pelo crime supostamente cometido, o paciente apresenta grau elevado de periculosidade e o retorno à sociedade põe em risco a ordem pública, podendo comprometer a instrução e frustrar a aplicação da lei penal se, ao final, restar condenado. 



    Depreende-se que a r. decisão restou fundamentada, considerando supostamente, que o paciente desferiu inúmeros golpes de faca, sendo 07 (sete) na perna e 01 (uma) no tórax, na vítima, seu irmão, a demonstrar a gravidade do crime e a personalidade deturpada do paciente. 



    Outrossim, não há qualquer constrangimento ilegal praticado pela d. autoridade dita coatora ao decretar a prisão preventiva, mesmo sendo o paciente primário, que possui residência fixa e ocupação lícita, como alegado pela defesa, por se tratar de circunstância que não exclui a incidência dos pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, sob pena de se conceder, genericamente, alvará de salvo conduto a réu primário”. (eDOC 2, p. 26)



    Reputo que esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, rel. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019.



    Ademais, nos termos do artigo 310, § 4º, CPP, “a não realização de audiência de custódia sem motivação idônea ensejará também a ilegalidade da prisão, a ser relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva.”



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente